Tribunal: STF
Processo: HC 61015
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. CÓDIGO PENAL, ART. 129. CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 564,
III, LETRA B. FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CORPO DE DE DELITO
INDIRETO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 167. PROVA TESTEMUNHAL.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO INDEFERIDO.